Tribunal: TJSP
Processo: 1005939-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelos das corrés.
Deserção afastada. Recolhimento de preparo suficiente ao conhecimento recursal. Desnecessário recolhimento em dobro apenas porque o recurso foi interposto por ambas as corrés.
Ilegitimidade passiva ad causam afastada. Demanda consumerista. Teoria da Aparência. Imperioso facilitar o acesso à Justiça da parte mais

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelos das corrés.
Deserção afastada. Recolhimento de preparo suficiente ao conhecimento recursal. Desnecessário recolhimento em dobro apenas porque o recurso foi interposto por ambas as corrés.
Ilegitimidade passiva ad causam afastada. Demanda consumerista. Teoria da Aparência. Imperioso facilitar o acesso à Justiça da parte mais vulnerável, que aciona quem se mostra como o verdadeiro contratante, preservada a boa-fé nestas relações.
Cerceamento de defesa afastado. Desnecessária expedição de ofício à estipulante. Presença de elementos suficientes à formação da convicção judicial. Vigência contratual que constitui mérito da controvérsia, e assim será analisada.
Mérito. O segurado Genivaldo Nascimento da Silva faleceu de causas naturais em 08/04/2018. A baixa em sua CTPS foi anotada pela empregadora/estipulante em 10/04/2018. A declaração de cobertura informa vigência da apólice de seguro de vida em grupo no período de 01/09/2017 a 01/09/2018, mencionando, expressamente, o nome do segurado. Sinistro ocorrido na vigência da apólice, desacolhida a tese recursal encerramento contratual em março/2018. Mesmo após o óbito, boletos de pagamento do prêmio securitário continuaram a ser emitidos em nome do falecido. Ausente indício de cancelamento do seguro, sobressai desnecessária a instrução probatória, para expedição de ofício à empregadora/estipulante. Providência incapaz de alterar a conclusão sobre a vigência da apólice. Em caso de solicitação de cancelamento do seguro, as apelantes certamente teriam sido notificadas da pretensão, ausente início material de prova nesse sentido. Sem prejuízo, na relação de consumo, incumbe à fornecedora de serviço cientificar prévia e inequivocamente o consumidor sobre qualquer alteração contratual que importe exclusão/restrição de direitos, o que também não ocorreu na hipótese. Precedente jurisprudencial. A cobertura securitária deve observar a indicação de beneficiários datada de 06/10/2013. Afastada a aplicação do art. 792 do CC/02, é irrelevante a menção, na certidão de óbito, de existência de companheira do falecido (Elisabete Aparecida Oliveira), não integrante do polo ativo da demanda. Sentença mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação às apelantes, totalizando 12% sobre o valor da condenação, devidos ao patrono dos apelados (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015).
Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005939-71.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ITAÚ SEGUROS S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, são apelados DÉBORA MAURÍCIO
NASCIMENTO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JENIFER
CAROLINE
PANEGUINI
NASCIMENTO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
PEDRO
HENRIQUE
NASCIMENTO
QUEIROZ,
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
YASMIN CAMPOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DOUGLAS MAURÍCIO
NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17169 - 2/6
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003
Apelantes: Itaú Seguros S/A e Itaú Seguros S/A
Apelados: Débora Maurício Nascimento da Silva, Jenifer Caroline Paneguini
Nascimento, Pedro Henrique Nascimento Queiroz,, Yasmin Campos da Silva
e Douglas Maurício Nascimento da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17169
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelos das corrés.
Deserção afastada. Recolhimento de preparo suficiente ao conhecimento
recursal. Desnecessário recolhimento em dobro apenas porque o recurso
foi interposto por ambas as corrés.
Ilegitimidade passiva ad causam afastada. Demanda consumerista. Teoria
da Aparência. Imperioso facilitar o acesso à Justiça da parte mais
vulnerável, que aciona quem se mostra como o verdadeiro contratante,
preservada a boa-fé nestas relações.
Cerceamento de defesa afastado. Desnecessária expedição de ofício à
estipulante. Presença de elementos suficientes à formação da convicção
judicial. Vigência contratual que constitui mérito da controvérsia, e assim
será analisada.
Mérito. O segurado Genivaldo Nascimento da Silva faleceu de causas
naturais em 08/04/2018. A baixa em sua CTPS foi anotada pela
empregadora/estipulante em 10/04/2018. A declaração de cobertura
informa vigência da apólice de seguro de vida em grupo no período de
01/09/2017 a 01/09/2018, mencionando, expressamente, o nome do
segurado. Sinistro ocorrido na vigência da apólice, desacolhida a tese
recursal encerramento contratual em março/2018. Mesmo após o óbito,
boletos de pagamento do prêmio securitário continuaram a ser emitidos em
nome do falecido. Ausente indício de cancelamento do seguro, sobressai
desnecessária a instrução probatória, para expedição de ofício à
empregadora/estipulante. Providência incapaz de alterar a conclusão sobre
a vigência da apólice. Em caso de solicitação de cancelamento do seguro,
as apelantes certamente teriam sido notificadas da pretensão, ausente
início material de prova nesse sentido. Sem prejuízo, na relação de
consumo, incumbe à fornecedora de serviço cientificar prévia e
inequivocamente o consumidor sobre qualquer alteração contratual que
importe exclusão/restrição de direitos, o que também não ocorreu na
hipótese. Precedente jurisprudencial. A cobertura securitária deve observar
a indicação de beneficiários datada de 06/10/2013. Afastada a aplicação do
art. 792 do CC/02, é irrelevante a menção, na certidão de óbito, de
existência de companheira do falecido (Elisabete Aparecida Oliveira), não
integrante do polo ativo da demanda. Sentença mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de
sucumbência fixada pela r. sentença em relação às apelantes, totalizando
12% sobre o valor da condenação, devidos ao patrono dos apelados (art.
85, §§ 1o e 11, do CPC/2015).
Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17169 - 3/6

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros S/A (e outra),
contra a r. sentença de fls. 325/330, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação de cobrança, fazendo-o nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos ao pagamento da
integralidade da indenização securitária aos beneficiários, no valor de R$
111.240,00, na proporção indicada na fundamentação, com correção monetária
segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do
óbito e juros de 1% ao mês a contar da citação. Em relação aos autores menores, o
levantamento dos valores está condicionado à prévia e justificada comprovação de
sua necessidade. Em razão da sucumbência, arcarão os requeridos com as custas
e despesas do processo, bem como os honorários do advogado da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.
Apelam as corrés (fls. 332/344), sustentando, em síntese, que:
Itaú é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois inexiste
grupo econômico, tendo havido cisão; houve cerceamento de defesa pela não
expedição de ofício à estipulante (SESC), a fim de demonstrar o fim da vigência
contratual em março/2018; o falecido fez parte do grupo segurado até
09/02/2018, sendo excluído em março de 2018, ante seu desligamento da
empresa; o sinistro (óbito ocorrido em abril/2018) é posterior ao término da
vigência da apólice, inexistindo cobertura securitária, ausente recolhimento do
prêmio; foi requerida a produção de prova documental em contestação; a
“Declaração de Cobertura”, que contempla o período de vigência de 01/09/2017
a 01/09/2018 refere-se, exclusivamente, à vigência anual da apólice mantida
com a estipulante para todos os seus funcionários, de modo que não comprova a
manutenção do falecido no grupo segurado; a normas securitária têm
interpretação restrita; em 06/10/2013, o falecido indicou os beneficiários legais
e o respectivo percentual indenizatório, sendo necessário perquirir se houve
alguma alteração posterior; ausente indicação de beneficiário, aplicam-se as
regras relativas à ordem de vocação hereditária; a certidão de óbito evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17169 - 4/6
que o falecido deixou companheira (Elisabete Aparecida de Oliveira), que não
integrou o polo ativo da demanda; eventual indenização deve ser distribuída à
companheira e aos filhos do segurado, excluindo-se os netos Pedro e Jenifer.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta, na qual os apelados suscitaram preliminar de deserção (fls. 349/358).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 362/364).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, afasta-se a preliminar de deserção suscitada em
contrarrazões (fls. 355/356). Diante da condenação no valor de R$ 111.240,00,
as apelantes recolheram preparo recursal no importe de R$ 5.366,09, suficiente
ao conhecimento recursal. É desnecessário o recolhimento em dobro apenas
porque o recurso foi interposto por ambas as corrés.
Tampouco prospera a arguição de ilegitimidade passiva ad
causam por ausência de grupo econômico decorrente de cisão. Em se tratando
de demanda consumerista, incide na hipótese a Teoria da Aparência, que visa a
facilitar o acesso à Justiça da parte mais vulnerável, que aciona quem se mostra
como o verdadeiro contratante, preservada a boa-fé nestas relações.
Também não houve cerceamento de defesa pela ausência de
expedição de ofício à estipulante. Com efeito, há nos autos elementos suficientes
à formação da convicção judicial do Magistrado. Questões atinentes à vigência
contratual dizem respeito ao próprio mérito da controvérsia, e assim serão
analisadas.
Pois bem, consta dos autos que o segurado Genivaldo Nascimento
da Silva faleceu de causas naturais em 08/04/2018 (fls. 45). A baixa em sua
CTPS foi anotada pela empregadora/estipulante em 10/04/2018 (fls. 33/34).
A declaração de cobertura de fls. 276/278 informa vigência da
apólice de seguro de vida em grupo no período de 01/09/2017 a 01/09/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17169 - 5/6
mencionando, expressamente, o nome do segurado Genivaldo Nascimento da
Silva (fls. 277).
Assim, infere-se que o sinistro de fato ocorreu na vigência da
apólice, não ultrapassando o campo da mera assertiva a tese recursal de que o
falecido fez parte do grupo segurado até 09/02/2018, sendo excluído em março
de 2018, ante seu desligamento da empresa.
Anote-se, por oportuno, que mesmo após a morte do segurado,
boletos de pagamento do prêmio securitário continuaram a ser emitidos em seu
nome (fls. 46/51), o que enfraquece a tese de encerramento da vigência
contratual.
Enfim, ausentes indícios mínimos de cancelamento do seguro, era
mesmo desnecessária a instrução probatória do feito, para expedição de ofício à
empregadora/estipulante.
De qualquer forma, a pretendida expedição de ofício não alteraria
a convicção de que a apólice estava em vigor, pois, em caso de solicitação de
cancelamento do seguro, as apelantes certamente teriam sido notificadas da
pretensão, mas nada provaram nos autos nesse sentido.
Sem prejuízo, na relação de consumo, incumbe à fornecedora de
serviço cientificar prévia e inequivocamente o consumidor sobre qualquer
alteração contratual que importe exclusão/restrição de direitos, o que também
não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, confira-se:
Seguro de vida. Cobrança. Morte do Segurado. Recusa da Seguradora
em pagar a indenização securitária aos beneficiários. Alegação de
término do prazo de vigência da apólice. Ausência do cerceamento de
defesa. Desnecessidade de produção de prova. Juiz é o destinatário da
prova. Possibilidade de julgamento antecipado. Cancelamento do
seguro. Ônus da prova da Seguradora. Ausência de demonstração.
Desnecessidade de prequestionamento. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1054645-27.2015.8.26.0100; Relator:
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2016; Data
de Registro: 21/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-71.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 17169 - 6/6
Havendo, pois, cobertura securitária, deve ser observada a
indicação de beneficiários de fls. 280, inobstante datada de 06/10/2013,
afastada a aplicação do art. 792 do CC/02, o que torna irrelevante o fato de a
certidão de óbito mencionar a existência de companheira do falecido (Elisabete
Aparecida Oliveira), não integrante do polo ativo da demanda.
Portanto, é caso de desprovimento do apelo interposto, mantendo-
se a r. sentença atacada, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se, em relação às
apelantes, o valor da condenação originária em 2%, totalizando 12% sobre o
valor da condenação, devidos ao patrono dos apelados, o que atende ao disposto
no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator